Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO. ILIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE.

I – O valor da pensão mensal deve corresponder à diferença entre o que a agravada estaria percebendo, caso estivesse na ativa, e o que aufere a título de aposentadoria por invalidez. Portanto, o título contém o valor exato da obrigação a ser cumprida, ou seja, não deixa dúvida acerca de seu objeto.

II – Considerando que o título contém todos os parâmetros para ser executado, realmente é dispensável a instauração da fase de liquidação da sentença.

III – Negou-se provimento ao recurso